Tribunal: TJPA
Processo: 0066481-69.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade. O magistrado considerou como desfavorável, a circunstância judicial referente ao motivo do crime, relacionado ao destempero e a incapacidade do apelante conter sua agressividade diante de seus próprios problemas e frustrações, razão pela qual, aplicou a reprimenda inicial acima do mínimo, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para que se justifique a majoração. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0066481-69.2015.8.14.0028
APELANTE: GILVAN RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP -

PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.

O magistrado considerou como desfavorável, a circunstância judicial referente ao motivo do crime, relacionado ao destempero e a incapacidade do apelante conter sua agressividade diante de seus próprios problemas e frustrações, razão pela qual, aplicou a reprimenda inicial acima do mínimo, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para que se justifique a majoração.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0066481-69.2015.8.14.0028
APELANTE: GILVAN RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

GILVAN RODRIGUES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 21 de agosto de 2015, o ora denunciado Gilvan Rodrigues, agrediu com socos e tapas, além de desferir golpes com um pedaço de madeira, na vítima Keileane Rodrigues da Silva, sua então companheira.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou o ora réu nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, c/c artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena em 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto e, ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame de corpo de delito (fl. 29 do apenso), onde consta ofensa a integridade física, por meio de ação contundente, descritos por edemas traumáticos associados a equimose vinhosa na região terço médio do antebraço esquerdo, terço médio do antebraço direito, associado a escoriações e dorso da mão direita.

A autoria de igual forma, por meio dos depoimentos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Keileane Rodrigues da Silva, confirmou os fatos, relatando que o companheiro Gilvan chegou agressivo no imóvel onde estava, que se encontravam em processo de separação, que a briga começou por causa de um botijão de gás e duas cadeiras, que Gilvan pegou um caibro e jogou em direção a sua cabeça.

José Bezerra da Silva, pai da vítima, afirmou ter presenciado a vítima sendo agredida pelo apelante, com uma travessa de madeira, que o agressor tentou atingir a vítima na cabeça com uma pernamanca, sendo necessário a intervenção para que parasse com as agressões.

A mãe da vítima, Socorro Edvânia da Silva , afirmou ter presenciado o delito, que após discussão entre ofendida e o apelante, o mesmo tomado de fúria, avançou contra Keileane com um pedaço de madeira, lhe desferindo um golpe, mas que sua filha conseguiu se defender, interpondo o braço na frente, deixando a região ferida.

Dessa forma, autoria e materialidade delitivas, devidamente comprovadas, motivo pelo qual tornam a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, que em crimes desta natureza, possui especial valor probatório.
PELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, posto que da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavorável, a circunstância judicial referente ao motivo do crime, relacionado ao destempero e a incapacidade do apelante conter sua agressividade diante de seus próprios problemas e frustrações, razão pela qual, aplicou a reprimenda inicial acima do mínimo, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para que se justifique a majoração.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0066481-69.2015.8.14.0028